Tribunal: TJDFT
Processo: 0727495-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727495-71.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ARKOS BRASIL PROJETOS EIRELI RECORRIDA: ANDAIMES REMO LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA FUNDAMENTADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Hipótese em que “2. A prestação jurisdicional foi prestada de forma completa, e observaram-se as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda, não sendo o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Sem ocorrência da violação ao art. 489 do CPC/2015.( )”(AgInt no AREsp n. 2.153.727/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.). 2. A execução se funda em títulos líquidos, certos e exigíveis (contratos de locação de equipamentos da construção civil, dos quais se extraem os valores devidos pela apelante diante do material recebido para aluguel), não havendo que se falar que se funda em duplicatas, e muito menos em títulos destituídos de lastro. Também não demonstrada qualquer novação da dívida, locação de equipamentos inicialmente contratada por trinta dias que se prorrogou. Não houve transformação de uma dívida em outra, com a extinção da antiga, com animus de novar. 3. Honorários advocatícios convencionais podem ser cobrados desde que expressamente pactuados em contrato. Exata hipótese dos autos 4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 783 e 803, inciso I, ambos da Lei Adjetiva Civil, sustentando que a execução é inválida porque não há título que a embase, não havendo certeza, liquidez e exigibilidade; c) artigo 827 do mesmo Codex, aduzindo que os honorários advocatícios devidos em processo de execução são determinados pelo magistrado, sem se autorizar, por meio de dispositivo legal, que a parte exequente busque a satisfação de honorários contratuais firmados com seus próprios patronos. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado KLEBER DEL RIO, OAB/SP 203.799 (ID 46983267). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido” (AgInt no REsp n. 2.034.073/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 783, 803, inciso I, e 827, todos da Lei Adjetiva Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações referentes à insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado KLEBER DEL RIO, OAB/SP 203.799 (ID 46983267). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020